Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos delitos. Isso porque o paciente, na companhia de outro comparsa, praticou delito de roubo, vindo na ocasião a ameaçar a vítima apontando a arma engatilhada para a sua cabeça. Na sequência, empreendeu fuga fazendo manobras perigosas, transitando pela contramão e quase colidindo em outros veículos, gerando perigo de dano.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.